Tribunal: TJDFT
Processo: 0720242-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720242-64.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGER DAVID DIAS RODRIGUES, GUILHERME DE CASTRO GARCIA, RILLARY BERTOLINI FERRARI, MARIANA DE LACERDA MACIEL, LUIZA REGIS DE ALMEIDA, JOAO PEDRO FERREIRA GUEIROS, GUSTHAVO DAMITO BALDINI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGER DAVID DIAS RODRIGUES, GUILHERME DE CASTRO GARCIA, RILLARY BERTOLINI FERRARI, MARIANA DE LACERDA MACIEL, LUIZA REGIS DE ALMEIDA, JOÃO PEDRO FERREIRA GUEIROS e GUSTHAVO DAMITO BALDINI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n. 0726564-52.2023.8.07.0016, proposta pelos agravantes em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 159276046 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, pela qual os autores objetivam que o réu seja compelido a convocá-los para o curso de formação policial, em igualdade de condições com os demais participantes, permitindo a obtenção de classificação final no certame e posterior convocação para nomeação e posse, na hipótese de lograrem classificação dentre os números de vagas ofertadas, caso inexistente algum outro impedimento. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam a ilegalidade das Cláusulas 19.1.2, 19.1.4 e 19.1.5 do Edital no 1 da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), de 3 de dezembro de 2019, porquanto desclassificam todos os candidatos que não estiverem dentre o número de vagas ofertadas, em violação ao disposto no artigo 16-A da Lei no 4.949/2012. Argumentam que a referida norma determina que os candidatos não aprovados dentre o número de vagas devam continuar na disputa dessas vagas, ou seja, não podem ser eliminados, sendo vedado à administração pública estabelecer restrição ou dificultar a competitividade e a razoabilidade no concurso público. Sopesam que o item 19.1.4 do Edital no 1 da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), de 3 de dezembro de 2019, admitia múltiplas convocações de candidatos ao curso de formação policial de modo a preencherem vagas oriundas dos mais diversos motivos, mas que o Edital n. 45, de 28 de abril de 2023, alterou essas regras, violando a segurança jurídica e o princípio da confiança legítima para limitar essa convocação a uma única vez. Aduzem que o edital que rege o certame desvinculou-se do contrato de licitação ao prever somente a convocação de 300 (trezentos) alunos para participar do curso de formação policial, razão pela qual entende que o réu deve ser compelido a executar a íntegra do contrato de licitação e convocar 324 (trezentos e vinte e quatro) candidatos ao curso de formação policial na forma prevista no item 9.31 do contrato firmado com o Cebraspe. Com estes argumentos, os agravantes postulam: i) a dilação do prazo para pagamento de custas e preparo até a decisão definitiva do juízo de piso sobre o pleito de assistência judiciária gratuita; ii) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o agravado seja compelido a convocar os agravantes para o curso de formação policial e permita-lhes concorrer em igualdade de condições com os demais participantes, para que ao final, obtenham uma classificação final e, se classificados dentre o número de vagas, sejam nomeados e tomem posse no cargo pleiteado. É cediço que o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, podendo o pedido ser formulado na petição inicial, na contestação ou no recurso (artigo 99 do Código de Processo Civil). No exercício do juízo de admissibilidade, observo que os agravantes, por ocasião da interposição do recurso, não comprovaram o recolhimento do preparo e tampouco formularam pedido expresso de gratuidade recursal. Ainda, verifico que os recorrentes não são beneficiários da gratuidade de justiça, porquanto esse pedido não foi analisado na origem. Assim, nesta via recursal, os agravantes se limitaram a postular a dilação do prazo para pagamento de custas e preparo até a decisão definitiva do juízo de piso sobre o pleito de assistência judiciária gratuita. Entretanto, impende salientar que o prazo para recolhimento do preparo ostenta natureza peremptória, de forma que não comporta dilação, como pretendido pelos agravantes. Com efeito, trata-se de prazo fixado por lei, de observância obrigatória por todos os sujeitos do processo, não podendo ser dilatado por mera conveniência das partes ou do magistrado. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser observado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. CUMPRIMENTO TARDIO DA ORDEM JUDICIAL. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo no prazo concedido, cumprindo tardiamente a ordem judicial, ensejando, por consequência, a preclusão temporal. Comportamento desidioso que gera, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. 2. É peremptório o prazo legal de 5 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento do preparo recursal devido sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). A agravante somente comprovou a realização do preparo após o encerramento do prazo de cinco dias concedido, em manifesta inobservância aos deveres processuais que lhe estão afetos. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1410458, 07034353720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR OS PRESSUPOSTOS (ART. 99, §2o, CPC) OU RECOLHER O PREPARO EM DOBRO. RECOLHIMENTO DO PREPARO EFETUADO INTEMPESTIVAMENTE. PRAZO LEGAL PEREMPTÓRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que declarou a deserção e não conheceu de recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto. 2. No caso, a presunção relativa de hipossuficiência econômica da pessoa física foi elidida por elementos outros constantes dos autos e, assinalado prazo para comprovação dos pressupostos legais ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, §2o, do CPC), o recorrente permaneceu inerte, vindo, após, a recolher o preparo em dobro extemporaneamente. 3. É peremptório o prazo legal de 05 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal devido, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). (Acórdão 1385256, 07046374920218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Ademais, nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação das partes agravantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no §4°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de maio de 2023 às 19:18:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora